Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736674-58.2023.8.07.0001 RECORRENTES: IAN LAWRENCE WEBSTER, DAMARES DE CASTRO ALEIXO RECORRIDA: CARE PLUS MEDICINA ASSISTENCIAL LTDA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a possibilidade ou não de cancelamento unilateral - por iniciativa da operadora - de contrato de plano de saúde (ou seguro saúde) coletivo enquanto pendente tratamento médico de beneficiário acometido de doença grave, matéria objeto de precedente do Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.842.751/RS (Tema1.082). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário — ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física — também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor — à época, recém-nascido — é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor — dependente e titular — ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença — mantida pelo Tribunal de origem — condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/8/2022). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DISPENSA DE EMPREGADO. APLICAÇÃO DO ART. 13 DA LEI 9695/1998. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. PERMANÊNCIA NO PLANO. LEI 9695/1998. ENFERMIDADE DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1082 STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1 – Plano de saúde. Empregado demitido. O empregado demitido sem justa causa, assim como o grupo familiar, pode ser mantido no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. 2 – Desligamento. Aplicação do artigo 13 daLei no9.656/98. Analogia. Na linha da orientação jurisprudencial do STJ, as disposições do art.13daLeino9.656/98 regem os contratos de planos privados de assistência à saúdeindividualou familiar, ficando excluídos de sua incidência os planos de saúde coletivos, motivo pelo qual não se pode utilizar tal dispositivo à situação em comento, ainda que seja por analogia. 3 – Prazo de desligamento. Lei 9656/1998. Na forma da norma de regência, é assegurado ao usuário o direito de se manter segurado na condição de beneficiário, com as mesmas coberturas a que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Tal Lei prevê que o período de manutenção da condição de beneficiário é de no mínimo de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.Não restou demonstrado que o autor, após ser demitido, estivesse internado e sob cuidados assistenciais prescritos ou em pleno tratamento médico, hipótese em que o plano de saúde estaria obrigado a assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais, à luz da tese firmada pelo STJ, Tema 1082. 4 – Recurso conhecido e desprovido. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014